Tribunal: TJES
Processo: 5048837-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048837-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFFERSON BERGAMI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5048837-90.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:

STEFFERSON BERGAMI.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente

é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 282, § 6º, II, DO CTB. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL DE 360 DIAS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por STEFFERSON BERGAMI em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, mantendo a validade do Processo Administrativo nº 2023-VCBGX, instaurado para o cancelamento de sua habilitação em razão de infração cometida no ano de 2018, afastando a tese de decadência.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao processo de cancelamento da permissão. Argumenta que o lapso temporal entre a conclusão do processo da multa originária e a expedição da notificação de penalidade no processo de cancelamento extrapolou os limites legais previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

3.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência de decadência administrativa, consubstanciada no respeito aos prazos do art. 282 do CTB para a notificação da penalidade de cancelamento da permissão para dirigir.

4.

Após compulsar detidamente os autos, concluo que a insurgência merece prosperar. A Lei nº 14.229/2021 introduziu no ordenamento jurídico prazos decadenciais expressos para o processo administrativo de trânsito, modificando o Art. 282 do CTB. O § 6º, inciso II, deste artigo determina que, para as penalidades de suspensão ou cassação, aplicável ao cancelamento por analogia sancionatória, o prazo para expedição da notificação de penalidade é de 180 (cento e oitenta) dias ou, havendo defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

5.

In casu
, a infração que motivou o cancelamento teve seu processo concluído em 05/01/2020. Contudo, a notificação de penalidade do processo administrativo somente foi expedida em 25/08/2023, ou seja, anos após o marco inicial e muito além do prazo legal, operando-se inequivocamente a decadência do direito de punir.

6.

Dessa forma, configurada a inércia estatal e o desrespeito ao prazo peremptório fixado na legislação de regência (art. 282, § 7º, do CTB), impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a decadência e declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 2023-VCBGX.

7.

Em face dessas considerações,

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
REFORMAR
a sentença objurgada e julgar
PROCEDENTES
os pedidos da inicial, declarando a nulidade do Processo Administrativo nº 2023-VCBGX em razão da decadência, determinando o cancelamento de todos os seus efeitos no prontuário do recorrente
.

8.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)